Tribunal: CARF
Processo: 10680.019767/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.019767/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.628 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ANA MARIA SPORTORNO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 29 de outubro de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
5.046,93, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
dedução de dependente, glosado em R$ 3.816,00, dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 21.144,16, dedução indevida de previdência privada e Fapi, totalizando R$ 7.375,38
e dedução indevida de despesas com instrução, no montante de R$ 3.996,00.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que os cálculos das glosas sejam revistos ou anulados com base nos documentos
anexados pela contribuinte.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
certidão de nascimento de suas duas filhas (fls. 14 e 15); (ii) documentos de identificação (fls. 16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.019767/2007-39
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019767/2007-39

a 19); (iii) comprovante de rendimentos da empresa CEMIG (fls. 22); (iv) declaração de ajuste
anual (fls. 27 a 29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão 02-25.216 – 6a Turma da DRJ/BHE, entendendo por não conhecer a petição, nos termos
do relatório, uma vez que a impugnação foi apresentada intempestivamente.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
limitando-se a reiterar as alegações de mérito já apresentadas em sua impugnação e a juntar a
declaração de pagamento ao Colégio Regina Pacis.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ/BHE ao proferir o acórdão a quo que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, conforme ao que se verifica do aviso de recebimento (fls. 30), a
Recorrente foi intimada do auto de infração no dia 07/11/2007 (quarta feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 08/12/2007 (quinta feira), encerrando-se no dia 07/12/2007 (sexta feira).
Ocorre que a impugnação foi apresentada, apenas, no dia 10/12/2007, assistindo
razão à Turma Julgadora a quo ao considerar-lhe intempestiva.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.019767/2007-39

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital